Tribunal: TJDFT
Processo: 0742918-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742918-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA LUZ CHAGAS EMBARGADO: JANETE MARTINS MIRANDA, REGINALDO FERNANDES MARTINS DE SOUSA, JOAO RICARDO MARTINS DE SOUSA, RENATO ANTONIO MARTINS DE SOUSA, MARILUCIA ABADIA SILVA SOUSA, CLAUDIO TULIO SOARES MARTINS, JOSE MARTINS, JALES MORAES MARTINS, ALINE FERNANDES DE LIMA MARTINS DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2024 17:32:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora